Tribunal: TJES
Processo: 5000033-32.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000033-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FAGNER TEXEIRA DE LYRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO EFEITO EXTENSIVO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. O impetrante requer a revogação da prisão sob o fundamento da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e pleiteia a aplicação do efeito extensivo do art. 580 do CPP, para substituição da prisão por medidas cautelares, nos mesmos moldes do corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; e (ii) avaliar a possibilidade de aplicação do efeito extensivo do art. 580 do CPP em favor do paciente, nos moldes concedidos ao corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta da conduta e pela periculosidade do paciente, evidenciadas pela posse de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, munições, balança de precisão, touca ninja, radiocomunicador e dinheiro em espécie, além dos indícios de envolvimento com tráfico e associação para o tráfico de drogas.

4. O decreto prisional está devidamente fundamentado e atende aos requisitos do art. 312 e 313, I, do CPP, bem como ao disposto no art. 93, IX, da CF, inexistindo coação ilegal a ser sanada por meio do habeas corpus.

5. A aplicação do efeito extensivo previsto no art. 580 do CPP é incabível, pois não há identidade fática entre o paciente e o corréu, uma vez que este teve a prisão substituída por medidas cautelares em razão de sua primariedade, ao passo que o paciente possui antecedentes criminais, justificando-se a distinção entre as situações.

6. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão preventiva é cabível quando demonstrados indícios de autoria, materialidade delitiva e a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente.

2. A aplicação do efeito extensivo previsto no art. 580 do CPP exige identidade fático-jurídica entre os corréus, sendo incabível quando há distinção relevante entre suas condições pessoais e processuais.

3. Medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando insuficientes para garantir a ordem pública, considerando a gravidade da infração penal e o histórico do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, e 580.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 100200053864, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 09.06.2021; STJ, AgRg no RHC nº 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
FAGNER TEXEIRA DE LYRA,
contra ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, o qual, nos autos da ação penal de n.º 0001113-60.2024.8.08.0030, decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, alegando (1) ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, e (2) aplicação do efeito extensivo, previsto no art. 580 do CPP, para ser substituída a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, nos mesmos moldes da situação do corréu Daniel Costa dos Santos.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 11631043, proferida pelo Desembargador plantonista.

Instada a se manifestar, a autoridade apontada como coatora prestou informações que constam do ID 11944227.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 11976894, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
FAGNER TEXEIRA DE LYRA,
contra ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, o qual, nos autos da ação penal de n.º 0001113-60.2024.8.08.0030, decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, alegando (1) ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, e (2) aplicação do efeito extensivo, previsto no art. 580 do CPP, para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, nos mesmos moldes da situação do corréu Daniel Costa dos Santos.

Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente sob a acusação de ter praticado os crimes descritos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06 e artigo 16, da Lei n.º 10/826/03, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva durante a audiência de custódia realizada em 22 de dezembro de 2024.

O impetrante alega, em sua inicial, que medidas cautelares diversas da prisão foram deferidas em relação ao corréu Daniel Costa dos Santos, situação ensejadora do requerimento da medida liminar para que seja colocado o paciente imediatamente em liberdade, pela aplicação do efeito extensivo, nos termos do artigo 580, do CPP, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Consoante destacado na decisão que indeferiu a liminar, o paciente está sendo acusado das práticas dos crimes de tráfico, associação para o tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito, após ter sido preso em flagrante, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor, sendo encontrados em seu poder,
uma arma calibre 32 com numeração suprimida, municiada, 08 munições calibre 32, uma balança de precisão, uma touca ninja, um radiocomunicador e ainda R$650,00 em dinheiro
.

O “fumus comissi delicti” está evidenciado pelo APFD e pelos relatos dos policiais que fizeram a prisão em flagrante do paciente, a qual foi precedida de ordem judicial de busca e apreensão deferida após procedimento investigativo realizado pela polícia judiciária. Além disso, consta que o paciente possui registros criminais pretéritos, evidenciando o “periculum libertatis”.

Após a devida análise procedida em relação ao ato coator, verifico que a medida constritiva ainda se faz necessária como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade do acusado e gravidade concreta da conduta praticada, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Desta forma, é possível concluir que a decisão combatida está suficientemente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 312 e 313, I, do CPP, bem como obedecendo ao mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF.

A tese de aplicação do efeito extensivo é incabível diante da ausência de similitude entre as situações do paciente e do corréu Daniel, já que o último teve a prisão substituída por medidas cautelares com fundamento em sua primariedade, diferentemente do paciente que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva com fundamento nos seus maus antecedentes, justificando-se a distinção entre as situações.

Nesse sentido, “
Não é cabível aplicação do efeito extensivo previsto no art. 580 do CPP, tendo em vista que as condições subjetivas do ora paciente e do outro corréu beneficiado com Alvará de Soltura não são as mesmas, justificando-se a distinção entre as situações
.”. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200053864, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

Da mesma forma, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Assim, considerando as circunstâncias nas quais o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, entendo que o decreto preventivo, neste momento, deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.